Tribunal: STF
Processo: AI 73856
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-08-22
Data de publicação: 1978-08-22

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE VERSA REEXAME DA PROVA
(SÚMULA 279), E, NÃO, VALORIZAÇÃO DELA, UMA VEZ QUE O ACÓRDÃO
RECORRIDO NÃO NEGOU VALOR JURÍDICO A QUALQUER ELEMENTO PROBATÓRIO.
IMPROCEDENCIA DAS ALEGAÇÕES DE NEGATIVA DE VIGENCIA A LEIS FEDERAIS,
BEM COMO AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DISSIDIO DE JURISPRUDÊNCIA.
AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.